Tribunal: TJES
Processo: 0006332-34.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006332-34.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO COELHO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A defesa pugna pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da violência doméstica, pelo afastamento da condenação por danos morais e pela concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i)
saber se é possível a compensação entre a agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência doméstica) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP);

(ii)
se é cabível a fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica sem prova específica do dano;

(iii)
e se deve ser concedida, desde já, a gratuidade da justiça ao réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ambas consideradas circunstâncias de natureza preponderante conforme o art. 67 do CP.

4. Assim, impõe-se a redução da pena intermediária ao patamar da pena-base, pela neutralização dos efeitos das referidas circunstâncias legais.
5. Quanto à fixação de danos morais, o entendimento consolidado é de que o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

6. O valor fixado na sentença mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

7. Em relação à assistência judiciária gratuita, o pedido deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, momento em que se poderá avaliar concretamente a hipossuficiência do réu, conforme art. 98 do CPC aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante do art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal, com consequente redução da pena privativa de liberdade. Mantida, no mais, a condenação por danos morais e a exigência das custas, sem prejuízo de reanálise na fase de execução.

Tese de julgamento
:

É possível a compensação integral entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ambas de natureza preponderante.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, dispensando dilação probatória específica.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 67

Código de Processo Penal, art. 387, IV

Código de Processo Civil, art. 98 (subsidiariamente)

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 15/12/2020

STJ, AgRg no AREsp 1002221/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/11/2017

TJES, Apelação Criminal nº 0008232-80.2018.8.08.0024, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6332
-
34
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE: MARCELO COELHO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
MARCELO COELHO FREITAS,
em face da
sentença proferida
p
elo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/20
06.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando
para que
seja realizad
a
a compensação entre a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, e a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do mesmo regramento. No mais, pelo afastamento da condenação em danos morais e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial acusatória
que
o acusado
Marcelo Coelho Freitas
, no dia 10 de agosto de 2023, após desentendimento com sua ex companheira, vítima Alexsandra Gonçalves Manso Pereira,
agrediu

e

ainda ameaçou

a mesma com palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

É sabido, que encontra-se em pleno vigor a
Lei Maria da Penha

(11.340/2006), a qual visa
coibir

e
prevenir

a
violência doméstica contra a mulher
. Mesmo ciente da situação, o acusado
agrediu

e
ameaçou

sua ex companheira.

D
essa forma,
a
autoria
e a
materialidade
dos crimes de
Lesões
e de
Ameaça
encontram-se devidamente demonstrados, ante as provas testemunhais e documentais acostadas,
bem como, através da
Representação
da ofendida e
laudo de exame de lesões corporais
da vítima acostados no ID 42893089.

A questão submetida à análise consiste em verificar a possibilidade de compensação entre a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal — consistente na prática do delito com violência contra a mulher em contexto doméstico — e a atenuante da confissão espontânea, insculpida no art. 65, inc. III, “d”, do mesmo diploma.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante do delito cometido com violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP)
possuem igual caráter preponderante e, portanto, devem ser integralmente compensadas
na segunda fase da dosimetria da pena.

A agravante da violência doméstica busca proteger a vítima em situação de vulnerabilidade, enquanto a atenuante da confissão visa recompensar a colaboração do réu com a justiça, revelando traços de arrependimento e favorecendo a apuração dos fatos. Ambas são consideradas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, o que autoriza a compensação.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que reconheceu a atenuante, mas deixou de compensá-la com a agravante da violência doméstica, deve ser reformada.

A compensação integral na segunda fase da dosimetria neutraliza os efeitos de ambas as circunstâncias legais, fazendo com que a pena intermediária retorne ao
quantum
da pena-base.

Em consequência, o aumento de pena imposto na sentença é afastado, e a pena definitiva será reduzida para um patamar inferior a 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, embora o valor exato dependa dos cálculos feitos na primeira fase da sentença.

Dos Danos Morais

O Apelante pugna pelo afastamento da condenação em danos morais. No entanto, razão não lhe assiste.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387,IV, com a redação dada pela Lei n11.719/08, estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, considerando os prejuízos sofridos.

Em crimes praticados no ambiente de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o dano moral é
presumido
(
in re ipsa
), dispensando dilação probatória específica, uma vez que o delito, por si só, causa abalo psicológico, dor e sofrimento à vítima.

Ademais, o valor arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra
proporcional
ao prejuízo emocional e psicológico que a ofendida sofreu em razão dos crimes de lesão corporal e ameaça. A fixação desse valor não considera a condição econômica do réu, mas sim o dano sofrido pela vítima.

Portanto,
a condenação por danos morais deve ser mantida.

Da Assistência Judiciária Gratuita (Custas Processuais)

A defesa requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que, no contexto criminal, se traduz no pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

No entanto, o momento oportuno para se analisar a eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais, decorrente da alegada hipossuficiência do condenado, é na
fase de execução da pena
. É de competência do Juízo da Execução decidir sobre a suspensão da exigibilidade ou a isenção do pagamento, nos termos da legislação pertinente (como o art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente).

Assim,
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser indeferido nesta fase de conhecimento,
mantendo-se a condenação sucumbencial, sem prejuízo da análise da hipossuficiência pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL PROVIMENTO.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.